Tribunal: TJDFT
Processo: 0723048-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, dano qualificado, resistência e desacato, demonstrando que o presente caso não se trata de fato isolado.
3. O STJ tem fixado entendimento no sentido de que, para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito.
4. Ficando caracterizada a justa causa para o prosseguimento da operação na busca de evidências no interior da residência, em estado de flagrância, não há que se falar em violação de domicílio, sendo o caso uma das exceções previstas no art. 5, XI, da CF.
5. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.